Tribunal: TJDFT
Processo: 0732240-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. IRREGULARIDADE. VÍCIOS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O autor que, intimado para promover a emenda à inicial, colaciona a mesma peça da inicial apresentada anteriormente, não sana na forma determinada os vícios apontados, ensejando, desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Negou-se provimento ao recurso.